Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737860-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Total Arquitetura e Urbanismo Eireli - EPP Agravado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Total Arquitetura e Urbanismo Eireli – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703814-26.2018.8.07.0018, assim redigida: “A requerida TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI requer a liberação dos valores apontados pelo DISTRITO FEDERAL no documento 127376289. Pois bem, a documentação acostada pelo DISTRITO FEDERAL demonstra o regular procedimento para o pagamento dos valores reconhecidos no âmbito administrativo (ID 127376289 – páginas 05 e 08). No caso, a propósito, não ficou demonstrado, ao menos pela análise do referido documento, retenção indevida da quantia em questão. Assim, conforme destacado na decisão ID 127376289, a liberação do valor devido a TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI “deverá seguir os trâmites financeiros próprios da Administração”. Assim, INDEFERE-SE o pedido ID 131770285. No tocante ao prosseguimento do feito, verifica-se que o Ministério Público já se manifestou em alegações finais (ID 133652591). Assim, INTIMEM-SE os requeridos para se manifestarem em alegações finais, no prazo de 10 (dias); oportunidade na qual, querendo, poderão se manifestar sobre as mídias anexadas aos presentes autos, oriundas da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião. Após, anote-se a conclusão de sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41125133), em síntese, que é credora da quantia de R$ 180.680,47 (cento e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) a ser paga pelo Distrito Federal em virtude da prestação do serviço de construção do “Campo Sintético da Vila do Boa”. Argumenta que mesmo já tendo sido proferida ordem judicial para a liberação do montante aludido, o devedor ainda não promoveu o efetivo pagamento. Assevera que a “retenção” indevida do valor decorre da ausência de comunicação do Juízo singular ao Administrador Regional de São Sebastião a respeito da existência de ordem judicial para que seja promovido o pagamento. Verbera que o Distrito Federal já trouxe aos autos do processo de origem a informação a respeito do integral cumprimento da obrigação alusiva à construção do “Campo Sintético da Vila do Boa”, bem como da ordem de pagamento, em conta judicial, da quantia devida. Sustenta que em virtude de ter sido a “retenção” do pagamento efetivada em decorrência de anterior ordem judicial proferida pelo Juízo singular, deve ser comunicada de modo claro, ao Administrador Regional de São Sebastião, a revogação da decisão anterior, com o consequente comando para a efetivação do pagamento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda à liberação dos valores especificados no detalhamento de ordem bancária no 2022OB25961, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 41125139 e Id. 41125140). Sobreveio a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal pretendida para determinar ao Juízo singular que diligenciasse a respeito do possível depósito da quantia de R$ 180.680,47 (cento e oitenta mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) efetuado pelo Distrito Federal em favor da recorrente, com autorização para o levantamento do valor aludido. A douta Promotoria de Justiça oficiou pelo sentido do conhecimento e provimento do recurso (Id. 42456418). Em seguida, a 9a Procuradoria de Justiça Cível oficiou no sentido da perda superveniente do interesse recursal, em virtude de ter sido proferida sentença nos autos do processo de origem (Id. 42693123). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido improcedente e fez constar, expressamente, ordem no sentido do cumprimento da diligência determinada por meio da decisão liminar proferida nos autos do presente agravo de instrumento (Id. 144363668 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida decisão pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator